Tribunal: TJES
Processo: 5011889-34.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011889-34.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANA CASSIANO FERNANDES MACIEL
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5011889-34.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DAYANA CASSIANO FERNANDES MACIEL

RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO EM TERMO DE ACEITE DIGITAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AO DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON). NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO. PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DAYANA CASSIANO FERNANDES MACIEL
em face da r. sentença (ID 14601094) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito ajuizada contra
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

Em sua inicial (ID 14600743) , a autora sustentou que a instituição de ensino requerida realizou cobranças indevidas de mensalidades, em valores superiores aos pactuados no Termo de Ciência de Condições Comerciais e Financeiras (ID 14600749). Narrou que, mesmo após tentativa de solução via Procon (ID 14600750), a ré não regularizou a situação. Requereu, assim, a condenação da ré à devolução em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais.

A empresa recorrida, em sua contestação (ID 14600772) , defendeu a regularidade das cobranças, atribuindo a alteração de valores a uma redução no percentual do "desconto pontualidade", o que estaria previsto em contrato.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito. O juízo de primeiro grau, acolhendo em parte a tese autoral, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, para condenar a requerida a restituir o valor de R$ 206,22 (duzentos e seis reais e vinte e dois centavos), já em dobro. Contudo, julgou
improcedente
o pedido de danos morais, por entender que "não constato a existência de dor, humilhação ou exposição vexatória experimentada pela demandante, não passando a situação de mero dissabor do cotidiano".

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14601095), pleiteando a reforma da sentença exclusivamente no que tange à condenação por danos morais. Reitera a tese da falha na prestação do serviço e do descaso da recorrida, argumentando que os transtornos suportados extrapolam o mero aborrecimento.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 14601113), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o resumo necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante merece reparo, devendo ser reformada parcialmente, apenas no que tange ao pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a cobrança indevida de valores nas mensalidades escolares, no caso concreto, gerou dano moral indenizável à recorrente. A resposta, diferentemente do entendimento do juízo
a quo
, é positiva.

O juízo de origem, de forma acertada, reconheceu a ilicitude da conduta da recorrida ao efetuar cobranças em desacordo com o termo de aceite digital, tanto que determinou a devida reparação material na forma dobrada, em estrita aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Conforme demonstrado nos autos e reiterado nas razões recursais, a recorrente não apenas sofreu cobranças indevidas de forma reiterada, mas também despendeu tempo e esforço na tentativa de solucionar a questão administrativamente, inclusive buscando o auxílio do Procon, sem que a recorrida apresentasse uma solução efetiva ou demonstrasse a devida consideração pelo problema causado ao consumidor.

A conduta da recorrida, ao persistir na cobrança equivocada e ignorar as tentativas de resolução extrajudicial, demonstra falha na prestação do serviço e descaso para com a consumidora, obrigando-a a buscar a via judicial para ter seu direito reconhecido. Tal situação configura a chamada "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor", segundo a qual o tempo vital do consumidor desperdiçado para a solução de problemas gerados pelo fornecedor constitui dano indenizável.

A necessidade de acionar o Judiciário para resolver uma questão que deveria ter sido prontamente corrigida pela fornecedora, somada à frustração e ao desgaste emocional decorrentes da situação, configura ofensa a direitos da personalidade, extrapolando a esfera do mero aborrecimento e justificando a reparação por danos morais. A falha da recorrida não se limitou a um equívoco pontual, mas a uma conduta que gerou transtornos e preocupações desnecessárias à estudante.

Nesse sentido, a indenização por dano moral cumpre não apenas a função compensatória para a vítima, mas também a função punitivo-pedagógica, visando desestimular o fornecedor a reiterar práticas lesivas aos direitos do consumidor.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a gravidade da falha e o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo razoável fixar a indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença, a fim de
CONDENAR
a recorrida, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente, no valor R$1.000,00 (mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)